Tribunal: TJDFT
Processo: 0039560-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA (PROMITENTE VENDEDORA). CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Apelação interposta em face da sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento de multa moratória.
2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção e tanto os promissários compradores quanto a promitente vendedora se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não há que se falar em julgamento extra petita se o sentenciante julga a lide em conformidade com os pleitos exordiais.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema 971). Portanto, cabível a inversão da cláusula penal na espécie, com as correspondentes adequações, para fins de garantir o equilíbrio contratual.
5. Incabível a redução da multa imposta, com fulcro no artigo 413 do Código Civil, razoável e proporcional ao prejuízo suportado pelos compradores.
6. Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido a outra parte responderá pela integralidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
7. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e desprovida.